Tribunal: CARF
Processo: 10882.900812/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900812/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.572 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
HENKEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO DE IPI. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
ESTABELECIMENTO COM INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CNPJ.
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais de
entrada/aquisição emitidas por estabelecimentos com inscrição em situação
diferente de ATIVA, quando os elementos de prova trazidos aos autos não
forem suficientes para a comprovação da ocorrência dessas operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.
DIREITO CREDITÓRIO. ATIVIDADE PROBATÓRIA DEFICIENTE.
CONVERSÃO
DE
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
DESCABIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência no contencioso administrativo faz-se
necessária quando, a despeito da instrução probatória adequada, ainda
persistam questões que demandem esclarecimento adicional para que os
julgadores administrativos formem seu convencimento. Tratando-se da não
apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o
contribuinte deveria ter juntado aos autos na manifestação de inconformidade
(ou, excepcionalmente, no Recurso Voluntário), é caso de se negar provimento
ao recurso e não de converter o julgamento em diligência.
Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900812/2013-55
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
O processo em epigrafe trata de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 1o
Trimestre/2010 (PER no 19314.35359.220410.1.1.01-5405, fls. 143/395), no valor de R$
571.764,10, parcialmente deferido pela unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição fiscal
do contribuinte supramencionado, a qual reconheceu a existência de crédito no valor de R$
528.507,50, glosando outros R$ 43.256,60, conforme Detalhamento do Crédito às fls. 364/365
dos autos, que traz relação de notas fiscais com créditos considerados indevidos nas aquisições
realizas dos seguintes estabelecimentos:
CNPJ do Emitente
Motivo da Irregularidade dos Créditos
64.873.615/0002-96 4 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastrado CNPJ.
04.558.449/0002-01 5 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de SUSPENSO no cadastrado CNPJ.
33.018.748/0011-42 4 - Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastrado CNPJ.
Não conformado com essa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (às fls. 09/14), cujos argumentos foram bem sumarizados no relatório do
acórdão da câmara baixa, nos seguintes termos (fls. 404/405):
Cientificado do DD acima em 16/04/2013 (fl. 400), o sujeito passivo ingressou com
manifestação de inconformidade em 16/05/2013 (fl. 9), aduzindo, em síntese, as
seguintes teses de defesa:
I- tempestividade de sua argumentação;
II- as empresas incorporadoras existem e seus sucessores são responsáveis pelo
recolhimento IPI, conforme resumo seguinte:

III- o contribuinte atendeu aos procedimentos estabelecidos na então vigente IN
900/2008;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

IV- inobservância do princípio da não cumulatividade do IPI;
V- os documentos juntados comprovam as operações mercantis realizadas;
VI- as empresas José Havir (64.873.615/0001-05) e Globalpack (04.558.449/0001-20),
que tiveram suas filiais encerradas, mantiveram na matriz as suas atividades normais e o
respectivo recolhimento IPI.
Ao final, clama pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Juntou em seu favor:
• cópias da decisão recorrida e de seus anexos (fls. 15 a 21), documentos de
representação (fls. 22 a 24), alteração contratual da Henkel (fls. 25 a 65),
• cartão CNPJ 18.459.628/0001-15 indicando situação ativa em 16/05/2013 (f. 66),
certidão de baixa por incorporação do CNPJ 33.018.748/0011-42 ocorrida em
01/01/2001 e registros societários (fls. 67 a 78), histórico social da incorporadora e da
incorporada (fls. 79 a 90),
• cartão CNPJ 09.220.921/0001-34 indicando situação ativa em 16/05/2013 (f. 91),
certidão de baixa por incorporação do CNPJ 54.568.803/0004-19 ocorrida em
30/11/2007 e respectivos registros societários (fls. 92 a 97),
• cartão CNPJ 64.873.615/0001-05 atestando situação ativa em 16/05/2013 (f. 98),
certidão de baixa por liquidação voluntária do CNPJ 64.873.615/0002-96 ocorrida
em 04/05/1999 e registros societários (fls. 99 a 102),
• cartão CNPJ 04.558.449/0001-20 apontando situação ativa em 16/05/2013 (f. 103),
certidão de baixa por liquidação voluntária do CNPJ 04.558.449/0002-01 ocorrida
em 23/04/2009 e respectivos registros societários (fls. 104 a 117),
• cartão CNPJ 04.815.734/0001-80 indicando situação ativa em 16/05/2013 (fls. 118 e
119), certidão de baixa por incorporação do CNPJ 45.988.110/0001-41 ocorrida em
16/08/2009 e respectivos registros societários (fls. 120 a 142).
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 11-66.236, às
fls. 403/407), a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife (PE), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo
não foi ementado, mas da leitura de seu voto condutor extrai-se que a decisão fundamentou-se no
entendimento de que as glosas seriam corretas, pois os CNPJs dos emissores das notas fiscais
não estavam mais ativos quando da emissão destas, seja em razão da incorporação por outra
pessoa jurídica, seja pela baixa do estabelecimento por liquidação voluntária. O colegiado a quo
concluiu, ademais, que a manifestante trouxe aos autos apenas elementos atestando a situação
cadastral/social das emitentes de notas fiscais expurgadas, mas não fez prova de que as
operações objeto das glosas foram realizadas.
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
417/436), no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos
seguintes tópicos:
 DO MÉRITO;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

 INCORPORAÇÃO
–
EXISTÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
ANTECEDENTE – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE;
 FILIAIS BAIXADAS – RECOLHIMENTOS REALIZADOS PELAS
RESPECTIVAS MATRIZES;
 DA POSSIBILIDADE DE SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Por fim, incumbe registrar que, quando da interposição do Recurso, o contribuinte
trouxe aos autos novos documentos comprobatórios (fls. 437/462), alegando que a
extemporaneidade da apresentação está amparada no disposto no § 4o, alínea “c”, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, considerando a ausência de arguição de
questões preliminares, passo à análise das questões mérito, abordando os tópicos contidos na
peça recursal na sequência em que foram apresentados.

3. Do mérito
A Recorrente inicia suas razões defendendo que não há razão para o não
conhecimento do crédito em litigio, porquanto o IPI incidente nas aquisições junto às pessoas
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

jurídicas tidas por “irregulares” teria sido recolhido pelas respectivas sucessoras (incorporadoras e
matrizes).
Quanto ao aspecto probatório, afirma que “em novo levantamento realizado para
o período em discussão (1o Trim./2010), logrou êxito em localizar os comprovantes de
pagamento (vide Doc. 01) relativos às operações com as pessoas jurídicas consideradas inaptas,
os quais demonstram a inequívoca veracidade das operações e, por consequência, a
materialidade dos créditos de IPI objetos de ressarcimento.” (fls. 421).
Afirma que “que não se trata aqui de hipótese de inidoneidade ou inaptidão de
pessoa jurídica, mas de provável lapso dos responsáveis pelas pessoas jurídicas em emitir os
documentos fiscais cujos créditos foram glosados em nome de filiais baixadas e/ou pessoas
jurídicas incorporadas, o que, entretanto, não possui, de forma alguma, o condão de afastar o
direito ao crédito” (fls. 421).
Diz que “apesar de possuir meios para realizar a busca e respectivo cruzamento
de informações transmitidas não só pela Recorrente, mas principalmente pelas respectivas
matrizes e incorporadoras das pessoas jurídicas equivocadamente consideradas “INAPTAS”, a
RFB, em completo e absoluto desapreço aos princípios da aparência e verdade material,
arbitrariamente opta pelo caminho à ela conveniente de desconsiderar as operações e transferir
à Recorrente o ônus de provar sua boa-fé.” (fls. 422).
Exposta a suma dos argumentos, passemos à análise.
Constata-se que um argumento recorrente na peça recursal, já que presente não só
neste tópico, mas também em seguintes, é a ausência de prejuízo para o fisco, uma vez que o IPI
destacado nas notas fiscais teria sido recolhido por sucessores (incorporadores e
estabelecimentos matrizes). Ao meu ver, essa afirmação não só não pode ser confirmada a partir
das informações contidas nos autos, como também a comprovação do recolhimento do IPI
incidente na etapa anterior não foi em nenhum momento posta como requisito para o
deferimento do crédito. Trata-se, portanto, de um fator exógeno à análise dos créditos neste
processo.
No caso de crédito de IPI glosado porque o CNPJ do emissor das notas fiscais de
aquisição/entrada encontrava-se em situação diferente de ATIVO quando da emissão do
documento, o que se exige é a prova de que, a despeito da irregularidade cadastral do emitente, a
operação ocorreu, o que deve ser feito, obviamente, antes de mais nada, com a apresentação das
notas fiscais cujos créditos foram indeferidos, dado que este é o documento comprobatório
básico da operação. No mais, devem ser apresentados outros documentos que comprovem o
pagamento pelas aquisições dos bens, bem como o recebimento destes.
Voltando ao caso em tela, vê-se que por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade, o contribuinte apresentou documentos para demonstrar que antes da emissão
das notas fiscais os CNPJs dos emissores haviam sido baixados devido à incorporação das
pessoas jurídicas por outras ou em razão da extinção dos estabelecimentos por liquidação
voluntária. Esses documentos, inclusive, apontam que, no que tange aos CNPJs no
33.018.748/0011-42 e no 64.873.615/0002-96, a baixa ocorreu muitos anos antes da emissão dos
documentos fiscais, o que no mínimo torna mais premente a necessidade de comprovação das
operações.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

Ocorre que a decisão vergastada indica que não foram apresentados quaisquer
documentos que trouxessem comprovação nesse sentido. O contribuinte por sua vez alega em
recurso que “em novo levantamento realizado para o período em discussão (1o Trim./2010),
logrou êxito em localizar os comprovantes de pagamento [...], os quais demonstram a
inequívoca veracidade das operações e, por consequência, a materialidade dos créditos de IPI”.
A Recorrente defende também que “a admissibilidade da juntada (e apreciação)
dos novos documentos (Doc. 01) se dá pela fundamentação da própria decisão recorrida, razão
pela qual a nova juntada não infringe o artigo 16, § 5o, do Decreto no 70.235/1972” (fls. 431).
Logo, impõe-se que primeiramente deliberemos acerca da possibilidade da
aceitação desses documentos.
De regra, o momento oportuno para a apresentação da prova documental é a
interposição da manifestação de inconformidade. Passada esta oportunidade, estará configurada a
preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a menos que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas em suas alíneas, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, além dessas hipóteses, as turmas deste Conselho têm admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade.
In casu, ainda que a RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS - CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO seja suficientemente clara a
respeito dos motivos das glosas, parto da premissa de que os devidos contornos acerca da
comprovação do direito e dos requisitos para a superação das divergência apontadas, só foram
trazidos na decisão de piso, quando esta enfatiza a necessidade de fazer prova também das
operações.

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

Assim, conquanto a decisão de piso não tenha efetivamente inovado no
enfrentamento do mérito original ou trazido novos fatos ou razões aos autos, é certo que
delimitou as balizas para a comprovação do direito, o que, ao meu ver, justifica a aceitação dos
documentos apresentados, em linha com a construção jurisprudencial acima mencionada.
Pois bem. Como destacado acima, a Recorrente alega que após a decisão de piso
realizou novo levantamento e logrou êxito em localizar comprovantes de pagamento, que no seu
entender provam a ocorrência das operações de maneira cabal.
Os citados comprovantes encontram-se juntados às fls. 437/462 dos autos e
ostentam todos um mesmo padrão de informações, conforme exemplo abaixo:

Analisando os referidos documentos concluo que eles não são suficientes à cabal
comprovação das operações, como defende a Recorrente. Primeiro, porque as informações neles
contidas não permitem afirmar peremptoriamente que se trata do pagamento das aquisições
referentes às notas fiscais glosadas. Os valores apostos no campo débito coincidem com os
valores das notas, mas esse dado per si não comprova as operações. No mais, apesar de
indicarem um número de Linha Digitável, o que denota a existência de um boleto bancário, este
documento não foi trazido aos autos. Segundo, que os referidos comprovantes apontam que teria
havido lançamentos na conta da Recorrente, porém, não foram apresentados os extratos da conta
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

bancária, para demonstrar que efetivamente houve o registro do pagamento na data de débito.
Terceiro, que todos esses documentos ostentam datas de emissão posteriores à ciência da decisão
piso (21 ou 22 de maio de 2020), o que vai de encontro à informação de que “a Recorrente, em
novo levantamento realizado para o período em discussão (1o Trim./2010), logrou êxito em
localizar os comprovantes de pagamento” (fls. 421).
No mais, compulsando os autos verifica-se que nem mesmo as notas fiscais objeto
das glosas foram apresentadas pelo contribuinte, documentos estes que, no meu entender, seriam
o ponto de partida à comprovação do direito, afinal, as glosas foram feitas devido à constatação
de divergência em informações contidas nesses documentos.
O contribuinte aponta ainda a hipótese de que os emissores tenham cometido
equívocos ao utilizar as notas fiscais com CNPJs baixados, defende que não pode ser penalizado
por erros de terceiros e pugna pelo reconhecimento do crédito, calcado na presunção de boa-fé.
Logicamente que erro do tipo pode acontecer, como também existe a
possibilidade de que, conquanto o uso de formulário de estabelecimento com CNPJ em situação
diferente de ATIVO, o sucessor tenha feito constar a informação do número de cadastro ativo
nos documentos emitidos e o adquirente não tenha se atentado a essa informação e cometido erro
no lançamento das notas. No entanto, para que fosse possível avançar nessa verificação seria
necessário, primeiramente, a análise das notas fiscais, as quais, como dito, não foram
apresentadas. Portanto, inexistem nos autos elementos que corroborem a tese da Recorrente.
Por fim, descabida a acusação de que o fisco estaria transferindo à Recorrente o
ônus da prova. Conforme amplamente sabido, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito. É ele quem deve prover o julgador com os meios necessários para o
seu convencimento. No caso de direito creditório, a comprovação da certeza e liquidez compete
ao contribuinte, que é quem alega o direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil e do art. 28 do Decreto no 7.574/2011.

3.1. Incorporação – existência de recolhimento antecedente – princípio da
não-cumulatividade
Neste tópico, a Recorrente defende que os créditos seriam válidos, em que pesem
as irregularidades cadastrais dos emissores das notas fiscais, uma vez que no caso das pessoas
jurídicas com CNPJs baixados por incorporação, a incorporadora “lhes sucede em todos os
direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 132, do Código Tributário Nacional”. (fls.
424).
Na mesma linha garante que “a incorporadora assumiu todas as obrigações da
sociedade incorporada, não restando dúvidas que foi realizado o recolhimento do IPI incidente
sobre as operações e cujo crédito foi apropriado pela ora Recorrente nos estritos termos do que
permitia a Instrução Normativa RFB no. 900/2008, vigente à época.” (fls. 425).
Vê-se que a Recorrente volta à carga com a tese de que o crédito seria válido
porque o IPI destacado nas notas fiscais teria sido recolhido por sucessores (incorporadores e
estabelecimentos matrizes) dos estabelecimentos baixados.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

Mais uma vez, destaco que essa afirmação não só não pode ser confirmada a partir
das informações contidas nos autos, como também a comprovação do recolhimento do IPI
incidente na etapa anterior não foi em nenhum momento posta como requisito para o
deferimento do crédito. A comprovação do crédito, nesse caso, depende apenas de prova de que
as aquisições sujeitas à incidência do imposto ocorreram, o que incumbe à Recorrente, nos
termos do que fora tratado no tópico anterior.

3.2. Filiais baixadas – recolhimentos realizados pelas respectivas matrizes
Na mesma linha da argumentação tecida no tópico acima, a Recorrente defende
que no caso das aquisições de insumos de filiais que já se encontravam baixadas quando da
emissão das notas fiscais haveria “ausência de lesão ao fisco visto que o IPI incidente sobre as
referidas operações (vide Doc. 01 – comprovantes de pagamento) foi devidamente recolhido
pelas respectivas matrizes, conforme no artigo 244, do Decreto no. 7.212/2010” (fls. 426/427).
Acrescenta que “conteúdo normativo contido no artigo em questão (dispositivo
sequer mencionado pelo v. acordão recorrido), deixa clara a centralização da apuração do
crédito do IPI no estabelecimento matriz da pessoa jurídica, motivo pelo qual, o eventual e
suposto lapso cometido pelas filiais baixadas em emitir os documentos fiscais contra a
Recorrente, na qualidade de adquirentes, não tem o condão de afastar a materialidade do
crédito apurado, visto que o recolhimento do IPI é de responsabilidade da matriz (ausência de
lesão ao erário/Fisco).” (fls. 427).
Parece haver certo equívoco na linha de pensamento da Recorrente, pois, ao
contrário do que expõe, a operacionalização do IPI é feita com base no chamado princípio da
autonomia dos estabelecimentos, que determina, em suma, que cada um dos estabelecimentos de
uma mesma empresa deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e
acessórias, incluindo a apuração, a escrituração e o recolhimento do imposto. Vejamos:
DECRETO No 4.544,DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. (RIPI/02) 2
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
[...]
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que
decorra de ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
[...]
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 313. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a
sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502, de 1964, art.
57).
[...]

2 Regulamento do IPI vigente à época dos fatos (4o Trimestre/2009).
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

Art. 518. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
[...]
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física
ou jurídica;
[grifo nosso]
Está evidente que, de acordo com a legislação do IPI, os estabelecimentos de uma
mesma sociedade empresária são considerados autônomos, devendo cada um deles cumprir as
obrigações tributárias previstas no RIPI, o que inclui a emissão de suas próprias notas fiscais, a
escrituração de seus livros e o recolhimento do tributo.
Por seu turno, o dispositivo invocado pela Recorrente é, em verdade, uma
hipótese de exceção à regra acima exposta, referindo-se apenas ao caso específico da apuração
de crédito presumido do imposto, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares no 7, de 1970 , no 8, de 1970, e no 70, de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo (art. 241 do RIPI/10 e art. 179 do RIPI/02).

4. Da possibilidade de solicitação de diligência em busca da verdade material
Apesar de no seu entender ser inequívoca a materialidade dos fatos, com esteio no
princípio da verdade material, o contribuinte roga que, acaso não se convença das alegações
despendidas no recurso, este colegiado determine a conversão do julgamento em diligência,
“para que o direito creditório apurado pela Recorrente seja efetivamente analisado pela
instância a quo à luz de toda documentação que instrui o presente.” (fls. 435).
Dado ao que fora tratado anteriormente, ainda que aceitas as provas apresentadas
em recurso, entendo que o conjunto probatório apresentado não é suficiente para a demonstração
da existência do crédito. Logo, descabe a baixa dos autos diligência, visto que todas as provas
necessárias no caso concreto seriam perfeitamente carreáveis no processo pela própria
Recorrente, que em mais de uma oportunidade para demonstrar a certeza e a liquidez do direito
creditório alegado não o fez.
A conversão do julgamento em diligência só seria imperiosa caso houvesse, a
partir da análise da documentação juntada, dúvida sobre a existência do direito creditório. Assim,
a diligência não se presta a suprir instrução processual que poderia se dar a contento. Tratando-se
de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso de se negar provimento ao
recurso e não de converter o julgamento em diligência, conforme se conclui da interpretação
sistemática do disposto nos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade material,
quando a própria Recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar seu direito. Dito de outra
maneira, não se pode, sob o pretexto de se estar buscando a verdade material, suprir a atividade
probatória da parte.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.572 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900812/2013-55

O princípio da verdade material tem espaço quando o litigante dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil, sendo demandado do julgador apenas avançar a
partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. O princípio, entretanto, não
serve para substituir a necessária ação probatória do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 475
DF CARF MF
Original